Tribunal: TJSP
Processo: 0059831-67.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0059831-67.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes BRENDON EDUARDO LIMA SANTOS e DIEGO GOMES DA
SILVA, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos de declaração, nos termos do v. Acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0059831-67.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.547
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0059831-67.2016/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES:
BRENDON EDUARDO LIMA SANTOS

DIEGO GOMES DA SILVA
EMBARGADA:
COL. 15a CÂMARA CRIMINAL DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Brendon Eduardo Lima Santos Diego Gomes da Silva
opuseram os presentes Embargos de Declaração contra o V.
Acórdão de fls. 396/405 sustentando ter havido nele omissão,
pois teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, que
teria se consumado entre a data da publicação da r. sentença e a
da publicação da sobredita decisão vergastada.
Requer, nesses termos, sejam os presentes embargos
conhecidos e acolhidos, a fim de que seja corrigida a omissão
apontada (fls. 01/02 do apenso prórpio).
É O RELATÓRIO.
Acolhem-se os embargos.
“In casu” forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0059831-67.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
3
da pretensão punitiva quanto ao delito capitulado no artigo 288,
do Código Penal. Por esse crime, os réus foram condenados,
igualmente, a pena de um (01) ano e dois (02) meses de
reclusão e onze (11) dias-multa, a qual prescreve em quatro (04)
anos, nos termos dos artigos 109, inciso V, do referido Diploma
Legal.
Ocorre que, entre a data da publicação da r. sentença
condenatória (11/072017 fls. 316) e a publicação do V. Acordão
(24/07/2020 - fls. 406), decorreu, sem qualquer suspensão ou
interrupção, o prazo de dois (2) anos, que é a metade daquele
previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, para a
prescrição de pena não superior a dois anos, e, ainda,
considerando-se o disposto no § 1o, do artigo 110 do Código
Penal.
Considera-se a metade do prazo prescricional porque
os apelantes eram, ao tempo dos fatos (19/07/2016), menores de
21 anos, visto ter o acusado Diego nascido em 11/01/1998 (fls.
32) e o acusado Brendon nascido em 25/06/1998 (fls. 38).
De rigor, pois, a consideração do artigo 115 do Código
Penal).
Demais, cumpre anotar que, no caso vertente, deve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0059831-67.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
4
considerar o disposto no artigo 119 do Código Penal que reza:
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade
incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
O Ministério Público não apelou da r. sentença.
Dessarte, acolhem-se os embargos de declaração para
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, julgando-se extinta a punibilidade dos embargantes
Brendon Eduardo Lima Santos e Diego Gomes da Silva, com
fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, c/c. os artigos 109,
inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal, com relação ao
delito previsto no artigo 288, do Código Penal.
POÇAS LEITÃO
Relator